Tribunal: TJDFT
Processo: 0717708-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0717708-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS ALMEIDA NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MATEUS ALMEIDA NASCIMENTO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID 234872407), nos autos do processo no 0722147-79.2025.8.07.0001, reconheceu, de ofício, a sua incompetência para processar a ação declaratória de inexistência de débitos cumulado com condenação por quantia certa, in verbis: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por MATEUS ALMEIDA NASCIMENTO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, na qual pleiteia a declaração de inexigibilidade de débito e a condenação do requerido ao pagamento de quantia certa. O foro de Brasília não é competente para o processamento desta ação, pois a parte autora é domiciliada em Imperatriz/MA e a agência é situada em Imperatriz/MA (agência 4322-2), sendo abusiva a escolha aleatória deste foro por parte do autor para o ajuizamento da ação, pois nenhuma das partes tem domicílio na Circunscrição de Brasília/DF. Da aleatoriedade da distribuição e precedente específico do STJ A escolha do Juízo de Brasília é aleatória, pois não tem qualquer vínculo com a situação fática narrada, é inconstitucional e ilegal pela abusividade. Recentemente, o egrégio Superior Tribunal de Justiça em brilhante voto reconheceu a prática abusiva da distribuição aleatória de ações contra o Banco do Brasil em Brasília/DF, unicamente, com o argumento de ser a sede da empresa. Vejamos a ementa do julgamento do REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi: RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. 1. Ação de liquidação individual de sentença da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/09/2023 e concluso ao gabinete em 14/10/2024. 2. O propósito recursal é decidir se o juízo do local da sede da pessoa jurídica que figura no polo passivo de liquidação individual de sentença proferida em Ação Civil Pública pode declarar-se incompetente, de ofício, sob o argumento de que a ação foi proposta em juízo aleatório. 3. Apesar de a sentença que julgou a Ação Civil Pública ter sido proferida pela Justiça Federal, nas hipóteses em que apenas o Banco do Brasil figura como parte porque o credor escolheu somente ele entre os devedores solidários, a Justiça Estadual Comum é competente para processar e julgar a liquidação individual. Precedentes. 4. A alternativa adicional de o beneficiário utilizar-se do foro de seu domicílio não afasta as regras gerais de competência, pois a liquidação e o cumprimento das sentenças proferidas no processo coletivo também seguem as disposições do Código de Processo Civil, ressalvadas suas peculiaridades. 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido. (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) No bojo do julgamento, houve a acuidade de destacar que o ajuizamento na sede da pessoa jurídica só é cabível quando não envolver as obrigações contraídas em agência ou sucursal da empresa, haja vista a regra do artigo 53, III, “b”, do Código de Processo Civil Portanto, embora haja uma regra que permita o ajuizamento da pretensão na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. Em suma, ficou evidenciado que a escolha de foro deve respeitar a vinculação com as partes ou com o negócio discutido, evitando a aleatoriedade e assegurando o cumprimento das disposições legais pertinentes. Vejamos a fundamentação do Resp acima citado: 3. DO DOMICÍLIO DA PESSOA JURÍDICA 38. O art. 53, III, do CPC, alíneas “a” e “b”, estabelece regras para fixação do local onde deve ser demandada a pessoa jurídica: o local de sua sede, para ação em que ela for ré; ou o local da agência ou sucursal quanto às obrigações que tenham sido contraídas pela pessoa jurídica. 39. Nelson Nery Júnior explica que, para a determinação do art. 53, III, “a” do CPC, a sede é aquela definida nos estatutos ou atos constitutivos da empresa. Portanto, não se confunde com o domicílio da pessoa jurídica, nos termos do que foi definido pelo art. 75 do Código Civil, pois este último é o lugar onde funcionam as respectivas diretorias e administrações ou onde for eleito o domicílio especial nos estatutos ou atos constitutivos. 40. Para o jurista, a sede da pessoa jurídica pode ser considerada o foro geral para as ações em que ela é demandada. Contudo, havendo mais de um domicílio, a ação poderá ser proposta no foro do lugar onde se localiza a agência ou sucursal que contraiu a obrigação. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. Thomson Reuters Brasil, 3a ed. 2018.) 41. Fredie Didier Jr. reitera que, quando a pessoa jurídica é demandada, o juízo competente é aquele localizado em sua sede (art. 53, III, "a", CPC). No entanto, pontua que, se a demanda se referir a obrigações contraídas por sua agência ou sucursal, a ação deve ser proposta na sede dessas unidades (art. 53, III, "b", CPC). (DIDIER JR., Fredie. Introdução ao Direito Processual Civil. 21. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2019.) 42. Seguindo esta linha de intelecção, Angélica Arruda Alvim interpreta o dispositivo de maneira que a pessoa jurídica deve ser demandada no local definido em seus atos constitutivos como sendo o de sua sede, e para atos próprios de suas unidades descentralizadas, independentemente de nomenclatura (“sucursal”, “agência”, “filial” ou “estabelecimento”), no local dessas unidades. (Comentários ao Código de Processo Civil. Coord. Araken de Assis et al. Ed. Saraiva, 2017.) 43. Com efeito, da leitura atenta do referido dispositivo, entende-se que a determinação do 53, III, “a” do CPC somente deve ser aplicada quando a demanda não envolver as obrigações que a pessoa jurídica contraiu em sua agência ou sucursal, situação essa que atrai o art. 53, III, “b”, do CPC. 44. Assim, embora a regra geral de competência territorial seja demandar a pessoa jurídica em sua sede, quando o debate se refere a obrigações assumidas pela agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. Da inconstitucionalidade da aleatoriedade da Distribuição O comportamento da escolha aleatória de Brasília é uma burla ao Princípio Juiz Natural (art. 5o, XXXVII, da CF). Assim como ofende a regra do artigo 93, XIII, da CF. Acresça-se, ainda, o valor das custas baixas aqui no DF, em contraposição a outros Estados. A escolha aleatória de Brasília/DF suprime o conhecimento da matéria pelo Juízo do domicílio dos Réus (aqui se compreende o local onde o fato foi praticado) e do Juízo do domicílio da parte autora. Este comportamento fere o princípio do Juízo Natural, garantia constitucional (art. 5o, LIII, da CF), porquanto suprime o conhecimento da pretensão pelo Juízo do autor ou do réu e escolhe aleatoriamente um Juiz/Juízo (Brasília) para processar a julgar o feito. Se a escolha recaísse numa comarca com um único Juiz, as partes estariam escolhendo um Juiz, o que é extremamente perigoso. Respeitar o princípio acima, é salvaguardar o princípio da imparcialidade e evitar a alegação de suspeição que possa recair sobre a aleatoriedade da escolha. A isenção do Judiciário é o norte a ser seguido. A regra do artigo 93, XIII, da Constituição Federal é clara ao disciplinar que: “art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) XIII o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população;”. A distribuição aleatória ofende diretamente a regra constitucional que disciplina a organização dos Poderes da República, mas especificamente a organização do Poder Judiciário, porquanto remete para o Judiciário do Distrito Federal, que não é o domicílio das partes, a obrigação de solução de um conflito. Os impactos são de diversas ordens, pois atinge inclusive o princípio da garantia de duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII). O professor José Miguel Garcia Medina assim leciona: Em atenção à regra segundo a qual o processo deve ter duração razoável (CF, art. 5o, LXXVIII), o art. 93 contém disposições que, se observadas, podem contribuir para que os atos processuais se desenvolvam mais celeremente. (...). É evidente que, para que a prestação jurisdicional se realize em tempo razoável, não basta a criação de mecanismos processuais diferenciados. A existência de juízes em quantidade condizente com a quantidade de demandas judiciais e a população local é condição essencial para o desenvolvimento célere do processo (art. 93, XIII). De acordo com o art. 93, XV, a distribuição de processos será imediata. Isso significa que, assim que uma ação é ajuizada, ou assim que um recurso ingressa no Tribunal, a parte tem direito de saber para qual das varas ou qual das câmaras ou turmas o recurso será dirigido. Viola a Constituição Federal, assim, o procedimento consistente em reter os recursos no setor de distribuição, enquanto as câmaras ou turmas do Tribunal não diminuem a quantidade de processos que perante elas tramitam. A respeito, cf. comentário ao art. 5o, LXXVIII. (Constituição Federal Comentada - Ed. 2022,Editor:Revista dos Tribunais Constituição Federal comentada Título IV. Da Organização dos Poderes Capítulo III. Do Poder Judiciário Seção I. Disposições Gerais Art. 93. Página RL-1.36 https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/93667770/v7/page/RL-1.36 ) Portanto, o fenômeno recente da invasão de uma enormidade de ações de pessoas não domiciliadas no Distrito Federal afetará diretamente o princípio da duração razoável do processo e a própria organização judiciária do Distrito Federal. A título de curiosidade, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios está enfrentando em todas as suas turmas uma situação que chega a ser esdrúxula. O Governo do Estado de Goiás privatizou a empresa de energia do Estado do Goiás e fez inserir uma cláusula de eleição de foro, onde escolhem o Juízo de Brasília para processar e julgar ações entre as partes, derivada da relação contratual. Nesta mesma linha, Shoppings, condomínios e partes de outros Estados estão escolhendo aleatoriamente Brasília/DF como o foro competente. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não pode ser transformado num Tribunal Nacional para processar e julgar todas as causas que as partes queiram. Por fim, o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é o único com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como "Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos". Mesmo mantido pela União (art. 21, XIII, da CF/88), esta Corte não pode desconsiderar sua condição de Tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes, a invasão de processos pertencentes a outros Estados trará dificuldades de cunho orçamentário. Portanto, são quatro argumentos de índole constitucional que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não está enfrentando: - ofensa ao principio do Juiz Natural (art. 5o, LIII, da CF); - ofensa a duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF); - ofensa da organização do Poder Judiciário (93, XIII, da DF); e - ofensa a Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016 (teto dos gastos). Da ofensa do princípio da boa-fé É cediço que as relações jurídicas devem ser, antes de mais nada, pautadas pela boa-fé, ferramenta importante para uma sociedade justa e solidária. A boa-fé em última análise é forma que o sistema encontrou para permitir que os hermeneutas estudem e analisem a ética das partes. A palavra ética é extremamente estéril no nosso linguajar, ao ponto da maioria sequer compreender o que esta significa, mas de forma simples, a ética é tão somente o estudo do comportamento dos contratantes. Para tanto, o estudo da boa-fé passa pela análise dos chamados deveres anexos a informação, a lealdade e a confiança/cooperação. Ou seja, a conduta das partes deve ser analisada sob estes prismas. Neste sentido, a professora Teresa Negreiros assevera: No âmbito contratual, portanto, o princípio da boa-fé impõe um padrão de conduta a ambos os contratantes no sentido de recíproca cooperação, com consideração dos interesses um do outro em vista de se alcançar o efeito prático que justifica a existência jurídica do contrato celebrado. (Teoria do contrato: novos paradigmas. Renovar: Rio de Janeiro, 2a ed., pag. 122/123) Frisa-se, ainda, que o princípio da boa-fé objetiva possui, basicamente, três funções na relação contratual, quais sejam: instrumento hermenêutico (art. 113, do CC); fonte de direitos e deveres jurídicos (art. 421, do CC); e limite ao exercício de direitos subjetivos (art. 187, do CC). No Código de Processo Civil a boa-fé é um comportamento esperável de todas as partes (art. 5o), ou seja, uma regra genérica. A escolha aleatória, é uma tentativa de escolher o Juízo de Brasília e retirar do foro do local onde o ato foi realizado, que é o de domicílio da parte autora, para o conhecimento da matéria. Há uma falta de lealdade contratual e processual, com a finalidade de escolher um Juízo distante do local dos dados e do domicílio da parte autora. A quebra da lealdade contratual nos leva a reconhecer a existência de uma abusividade na escolha do Juízo de Brasília. Portanto, são dois argumentos de índole infraconstitucional: - ofensa ao princípio da boa-fé; - a abusividade do direito de escolha aleatória. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população”. É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do Juiz Natural. Advirto que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a Corte Cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Banco do Brasil S/A possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, presente em 96,6% das cidades brasileiras[1], o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou do local onde contratou o serviço. No caso, a ré tem agência na cidade de Imperatriz/MA, conforme consulta realizada em seu sítio eletrônico[2]. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ[3], as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. Repito. O Tribunal de Justiça é o único com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como "Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos". Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de Tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. Entretanto, está sendo transformado em "Tribunal Nacional" graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Excelência" outorgado pelo CNJ como melhor Tribunal do Brasil em 2021[4]. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo as custas são ínfimas, propõe-se uma ação a milhares de quilômetros de distância do domicílio do consumidor. De uma forma hábil buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. Acrescente-se que no terceiro trimestre de 2021 – não há dados oficiais mais recentes – o Banco do Brasil S/A contava com 76,9 milhões de clientes ativos[1]. Em termos relativos, se todos os consumidores resolvessem demandá-lo na Justiça do Distrito Federal, este Tribunal deveria ser, só na Segunda Instância, quase o dobro da composição do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – dimensionado para atender a população de aproximadamente 46 milhões de habitantes[5] –, que conta com 360 Desembargadores, enquanto o TJDFT tem apenas 48 Magistrados. O fato de o fornecedor ter sede no Distrito Federal não sustenta a competência aleatória em casos como este. A Lei não instituiu apenas a “sede” como critério de competência. Reitere-se que a parte consumidora reside residente em Imperatriz/MA e a agência é situada em Imperatriz/MA (agência 4322-2), mas a ação fora distribuída em Brasília/DF. Ora, se não há prejuízo relevante diante de tamanha distância entre o jurisdicionado e seu advogado, e entre estes e o Juízo aleatoriamente escolhido, por certo também não haverá obstáculos substanciais para que a pretensão seja exercida no foro de domicílio da parte demandante, no qual a ré mantém agência em atividade. É certo que a noção de território físico desapareceu, pois o acesso ao judiciário encontra-se literalmente à mão do jurisdicionado, através do avanço no uso de smartphones e outras plataformas digitais. Mas ainda é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral. Nesse contexto, a conduta da consumidora, ao promover a ação em foro diverso do seu domicílio, sem qualquer base fática ou jurídica razoável, viola e distorce as regras de competência. Isto porque, não é autorizado ao consumidor escolher o Juízo que mais atenda aos seus interesses ou de seus procuradores, especialmente em razão do próprio sistema de distribuição de competências, que prevê e está a incentivar a descentralização da Justiça justamente para facilitar o acesso dos cidadãos e equilibrar a distribuição dos feitos, de sorte que a presente decisão apenas cumpre o que está no contrato celebrado entre as partes e o que determinam as normas de regência. Ademais, registre-se que o processo judicial eletrônico já foi implementado em quase todas as Varas do país, não havendo prejuízo imediato à defesa dos interesses da parte autora. Destaque-se que a jurisprudência consolidada do STJ orienta que a ação seja ajuizada no domicílio do consumidor, quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema no 480 dos Recursos Repetitivos, REsp no 1243887/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). Aliado a isso, verifica-se ainda que a Corte Superior formou-se jurisprudência dominante a definir que a competência em lides relativas ao CDC é absoluta, o que autoriza o reconhecimento da incompetência, já que não há nos autos elementos em sentido contrário, devendo o Juiz, de ofício, declinar da competência à luz do artigo 44 do Código de Processo Civil. Afastada, por conseguinte, a tese do Enunciado no 33 da Súmula daquela Corte Superior, editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Assim, o foro de domicílio da parte demandante, da agência onde foi firmado o contrato e do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré, e não a sua "sede", ex vi do artigo 53, inciso III, alíneas "b" e "d", do Código de Processo Civil. A título exemplificativo, confiram-se elucidativos julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. IMPROVIMENTO. 1. Claro no acórdão recorrido que se trata de relação de consumo. Dessa forma, conforme jurisprudência recente desta Corte, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075 DO STF. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. AGÊNCIA. LOCAL DO CONTRATO. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.101.937 (Tema 1075), sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. 2. Os processos judiciais que envolvem a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto individuais quanto coletivos, devem retomar seu curso processual após a deliberação pelo Plenário do STF. 3. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ. 4. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 5. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 6. O foro da agência onde foi firmado o contrato e o do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré (CPC, art. 53, III, "b" e "d"). 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1398130, 07318486020218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim , o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já possui entendimentos no sentido de reconhecer a possibilidade de declínio de competência, ante a abusividade da escolha aleatória do Juízo. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCO DO BRASIL S.A.. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 3. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 4. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Maioria. (Acórdão 1608802, 07162798220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, , Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O BANCO DO BRASIL. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ART. 75, § 1o, DO CPC/2015. ART. 53, III, B, DO CC. ESCOLHA DE FORO ALEATÓRIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Não há obrigatoriedade de propositura de liquidação individual de sentença coletiva no local da sede do Banco do Brasil, pois qualquer de suas filiais pode ser considerada domicílio, nos termos do art. 75, § 1o, do CPC/2015. 2. Nessa mesma linha é o teor do art. 53, III, "b", do CPC/2015, que prevê a competência do foro do domicílio do lugar onde se acha a agência ou sucursal da pessoa jurídica em relação às obrigações contraídas. 3. Sendo caso de ação proposta por consumidor residente em outra unidade da federação, tendo o réu agências e sucursais em todo o território nacional, é possível, excepcionalmente, a declinação da competência territorial de ofício. 4. Essa possibilidade, a um só tempo, garante a facilidade de acesso do consumidor ao Poder Judiciário e impede a distribuição aleatória de processos, sem embasamento em critérios legais, o que, a toda evidência, implica violação ao princípio do juiz natural e acarreta a sobrecarga do Poder Judiciário local. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1612611, 07097098020228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, RECONHEÇO incompetência deste juízo e DECLINO da competência para uma dos Juízos Cíveis da Comarca de Imperatriz/MA (agência 4322-2). Após o trânsito em julgado da presente decisão, remetam-se os autos Via Corregedoria. Intime-se. O agravante, em suas razões de recurso, argumenta (ID 71498191), aduz estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora. Em apoio à tese de incompetência, cita a Súmula 33 do STJ. Afirma que é nula a decisão recorrida é nula, pois desconsidera o princípio do foro do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC) e contraria entendimento consolidado pelo STJ. Sustenta que a decisão recorrida, ao afastar a aplicação da Súmula 33 do STJ sem respaldo legal, criou óbice indevido ao exercício regular do direito de ação do agravante, violando os art. 5o, XXXV e LXXVIII da CF/88. Aduz que por ser a relação entre o agravante e o agravado, uma relação consumerista, é atraída a aplicação do CDC, inclusive quanto às regras de competência. Com o fim de viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais, requer expressamente o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais e constitucionais: • Art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; • Art. 46 e 53, III, "b" e "d", do Código de Processo Civil; • Art. 5o, incisos XXXV, LIII e LXXVIII da Constituição Federal; • Súmula 33 do STJ Sustenta ser necessária a concessão da tutela, para que se suspenda a decisão agravada até a análise do mérito, haja vista o perigo de que, caso não concedida a liminar, o processo seja enviado para comarca de Imperatriz – MA, importando em perda do objeto recurso, ofendendo o princípio do duplo grau de jurisdição. No mérito, seja reformada a decisão, para declarar como competente o Juízo da 4a Vara Cível de Brasília. Ao final, pede a concessão da gratuidade de justiça. Preparo regular (ID 71500413). É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se reconhecer a prejudicialidade do pedido de gratuidade de justiça, haja vista que, embora pedido o benefício, a parte, logo em seguida, recolheu as custas, conforme o comprovante acima. No mais, a parte recolheu, igualmente, as custas nos autos de origem, bem como nestes autos não anexou qualquer documento que comprovasse renda abaixo de 5 (cinco) salários-mínimos, considerando como parâmetro objetivo para tanto, conforme Resolução 271/2023 da DPDF, pelo que se deve reconhecer a capacidade de suportas as custas processuais. Rejeito o pedido de gratuidade de justiça. Examino o pleito liminar. Importa ressaltar que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal. Para tanto, faz-se necessário que seja demonstrada, concomitantemente, a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da r. decisão agravada (ex vi dos arts. 995, parágrafo único, e 1.109, I, ambos do CPC). Inicialmente, diversamente do pontuado pelo agravante, a demanda não envolve relação de consumo, porquanto discutida nos autos de origem diz respeito à empréstimo tomado pelo agravante na modalidade cédula de crédito rural. Portanto, em princípio, não se aplicar a regra básica referente à competência territorial, também conhecida como foro rei sitae. Quanto ao regramento da competência para processamento e julgamento do feito, há indícios de ter havido escolha aleatória do foro para o ajuizamento da ação originária. Destaco que se trata de ação revisional de contrato de financiamento, firmado com o Banco do Brasil, em que alega a existência de cláusulas abusivas no contrato, em razão de que pede a declaração de sua nulidade. Os arts. 46 e 53 do CPC dispõem que é competente para conhecer de ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis o foro do domicílio do réu[1]. No caso, trata-se de propositura de ação no foro da sede do contratado, que vem a ser o Banco do Brasil, com base em obrigação pessoal (contrato de financiamento). Neste aspecto, o art. 63, caput do Código de Processo Civil[2] estabelece a possibilidade de as partes modificarem a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações, bem como no seu §3o dispõe sobre a possibilidade do juiz da causa reconhecer, de ofício, a abusividade da eleição de foro, remetendo os autos ao foro do domicílio do réu. Há outras singularidades na hipótese em tela. O agravante tem seu domicílio na cidade de Imperatriz - MA, mas não nesta Capital, conforme declaração realizada na cédula de crédito rural, acostada à petição inicial, em ID 234221772, assim como a agência responsável pelo cumprimento do contrato. Logo, resta configurado o abuso do direito da parte para postular a ação nesta Corte, ainda mais porque inexiste supedâneo para admitir a lisura na eleição do foro, para propositura da ação em Brasília-DF, a não ser os interesses privados, porque sabido que a Justiça do Distrito Federal tem sua estrutura criada para atender eficientemente a sua população, primando pela celeridade e a efetiva prestação da jurisdição em tempo razoável. Inclusive, ao se falar em estrutura da Justiça do Distrito Federal, calha ressaltar que foi criada pela Lei no 11.697/2008, que disciplinou a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, que traz regras de competência absoluta. Como dito, a parte não possui domicílio na circunscrição eleita, ao passo em que a ação foi ajuizada em face de unidade da Federação distinta. Sendo assim, a hipótese não se limita à análise da abusividade de eventual cláusula de eleição de foro, mas envolve competência absoluta, que respeita critérios maiores de organização judiciária dos Estados e do Distrito Federal, e, ainda, a critérios de definição político-administrativa da República e de seus entes federados. Esta eg. Corte de Justiça possui julgados nessa mesma exegese: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ELEIÇÃO ABUSIVA DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. POSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência do juízo de Brasília/DF para uma das varas cíveis da comarca de Mirandópolis/SP, em execução de título extrajudicial. A decisão recorrida reconheceu que a escolha do foro de Brasília pela exequente foi abusiva e desprovida de razoabilidade, determinando a remessa dos autos ao foro do domicílio da parte executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da eleição de foro realizada pela exequente, à luz da competência territorial relativa e da possibilidade de declínio de ofício pelo juízo, quando a escolha do foro se revelar abusiva e desconectada de critérios legais de fixação de competência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A liberdade de eleição de foro não pode ser exercida de modo aleatório e sem justificativa razoável, sob pena de caracterizar abuso de direito e comprometer a organização judiciária. 4. O artigo 63, §3o do CPC autoriza o reconhecimento de ofício da abusividade na escolha do foro antes da citação, permitindo o declínio da competência para o juízo do domicílio do réu. 5. A competência relativa, embora em regra não possa ser declarada de ofício, admite exceção quando a escolha do foro viola os princípios da razoabilidade e do juiz natural, conforme jurisprudência consolidada. 6. A estrutura do Poder Judiciário do Distrito Federal não comporta a centralização de execuções de entidades de atuação nacional, como a APEX-BRASIL, sob pena de sobrecarregar desproporcionalmente suas unidades judiciais. 7. O advento do processo eletrônico e a capilaridade da APEX-BRASIL, que possui escritórios regionais, afastam a necessidade de fixação da competência exclusivamente no foro de sua sede, especialmente quando os negócios jurídicos subjacentes não guardam relação com Brasília/DF. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juízo antes da citação, conforme o artigo 63, §3o do CPC. 2. A competência relativa, embora em regra não possa ser reconhecida de ofício, admite exceção quando a escolha do foro se revela aleatória e sem justificativa razoável, configurando abuso de direito. 3. A organização judiciária e a racionalização da distribuição da jurisdição devem ser observadas na definição da competência, evitando sobrecarga indevida de determinados juízos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 44, 53, III, 'b', e 63, §§1o, 3o e 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, Acórdãos 1154422 e 1216215; TJDFT, AI 0707099-21.2025.8.07.0000. (Acórdão 1991056, 0704601-65.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. 1. No caso, há completa desvinculação da matéria, sob os aspectos jurídicos e geográficos, aos parâmetros estabelecidos na Lei n. 11.697/2008, que disciplinou a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios. Nenhuma das partes possui domicílio na circunscrição eleita, sem olvidar que a ação foi ajuizada em face de unidade da Federação distinta. Ademais, o contrato de compra e venda de ações e outras avenças, objeto de discussão na origem, destinou-se a alienar ações integralizadas do capital social de sociedade de economia mista estadual que prestava serviços de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no Estado de Goiás. 2. A hipótese não se limita à análise da abusividade de eventual cláusula de eleição de foro, mas de competência absoluta, que atende a critérios maiores de organização judiciária dos Estados e de definição político-administrativa da República Federativa do Brasil, e seus entes federados, constitucionalmente disciplinados. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1669437, 07322882220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “GRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO COMO PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. ELEIÇÃO DE FORO PELO CONSUMIDOR. LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ALEATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de incompetência e determinou a remessa dos autos ao juízo competente. O agravante ajuizou ação revisional de contrato imobiliário com pedido de tutela de urgência, indeferido pelo juízo de origem. A agravada, ao apresentar contestação, suscitou preliminar de incompetência, argumentando que inexiste justificativa para a tramitação da ação no Distrito Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Determinar se a escolha do foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios pelo consumidor, sem justificativa plausível em que as partes possuem domicílio em Anápolis/GO, o imóvel objeto do contrato está situado em Alexânia/GO e o foro contratualmente eleito foi o de Alexânia/GO, pode ser ensejar o declínio de competência para o juízo adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 64 do Código de Processo Civil estabelece que a incompetência deve ser arguida como preliminar de contestação, o que ocorreu no caso concreto. O juízo, ao analisar a exceção, concluiu corretamente pela incompetência. 4. A Lei no 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para determinar que a eleição de foro deve ter pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, vedando a escolha de foro aleatório, sob pena de configuração de prática abusiva e consequente declinação de competência. 5. A jurisprudência desta Corte reforça que a escolha aleatória de foro pelo consumidor, sem qualquer vínculo com o objeto da lide, viola o princípio do juiz natural e não pode ser admitida. 6. No caso concreto, o foro do Distrito Federal não guarda relação com as partes nem com o objeto do contrato, razão pela qual se mostra correta a decisão que declinou a competência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A eleição de foro pelo consumidor deve observar a pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, sendo vedada a escolha aleatória, sob pena de configuração de prática abusiva. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, §§ 1o e 5o, e 64; art. 5o; Lei no 14.879/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp no 1.430.234/PR, Quarta Turma, , Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 5/6/2014, DJe de 13/6/2014; TJDFT, acórdão 1940232, PJe 0730415-16.2024.8.07.0000, Relator Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 30.10.2024. (Acórdão 1990849, 0749854-13.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.) (g.n). Ressalte-se que demonstrada a escolha aleatória e abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e afasta a aplicação do entendimento sumulado no verbete 33 do Superior Tribunal de Justiça[3], diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos do aludido precedente. Ademais, a declinação de ofício, mesmo em caso de competência relativa encontra, atualmente, respaldada pelo §5o do art 63 do CPC, recentemente alterado pela Lei 14.879/2024, verbis: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício Prestigia-se, assim, a preservação do princípio da segurança jurídica com a tramitação regular do feito no Estado em que realizado o negócio e que possui agência ou sucursal a instituição financeira, ora agravado. Desta forma, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelos agravantes, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal pretendida, conforme disposto no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil. Ressalta-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao juízo a quo o teor da presente decisão. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao agravo interposto no prazo legal. Brasília/DF, 09 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. [1] Art. 53. É competente o foro (...) III - do lugar: (...) b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; [2]Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. [3] 10 Súmula 33/STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.